Tribunal: STF
Processo: HC 239657
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado “em face do Procurador-Geral da República em virtude de inconstitucionalidade de norma interna da PGR ante informação de fraude processual utilizada para arquivamento de inquéritos nas Câmaras da PRG”. 



    Requer “liminarmente seja declarado pelo STF que fique prejudicada a denúncia do Processo Federal 1003291-02.2020.4.01.3823 em virtude do Ofício GAB nº 041/2015 informar fraude (usada para obtenção de arquivamentos na PGR).”



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não comporta conhecimento.



    2.1. De plano, porque destina-se o remédio heroico constitucional a combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que, de maneira alguma, se identifica na espécie.



    “Se essa liberdade não se expõe a qualquer tipo de cerceamento, e se o direito de ir, vir ou permanecer sequer se revela ameaçado, nada justifica o emprego do remédio heroico do habeas corpus, por não estar em causa a liberdade de locomoção física” (HC 136.067/DF, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe 10/08/2016).



    Essa é a compreensão há muito externada pelo Plenário desta Suprema Corte. À guisa de exemplo:



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. CF, ART. 5º, LXVIII.



    I. O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. CF, art. 5º, LXVIII.



    II. H.C indeferido liminarmente. Agravo não provido (HC 82.880 AgR, Pleno, Relator(a) Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.2003).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO DE IMPEACHMENT. DECISÃO PROFERIDA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. Nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal, a petição inicial de habeas corpus conterá a declaração da espécie de constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o seu temor. 2. No caso, a insurgência a que se opõe o impetrante, em rigor, diz respeito a eventual obstáculo ao exercício de direitos políticos e não ao direito de ir e vir. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 134315 AgR, Pleno, Relator(a) Min. Teori Zavascki, DJe 23.08.2016)



    Não bastasse, a pretensão de reconhecimento de inconstitucionalidade de norma em abstrato ou mesmo o pretendido reconhecimento de suspensão de “validade de norma impeditiva de revisão para situação similar específica (informação de fraude processual)” refoge ao limitado escopo da limitadíssima via do habeas corpus. 



    3. Dessarte, com fulcro no art. 192, do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente